Tribunal: STF
Processo: RE 1563524
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA DA PRISÃO. RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO PENAL. EVENTUAL OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra acórdão proferido pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça, nos autos do Agravo em Execução Penal nº 8000068-25.2025.8.24.0022/SC, assim ementado: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA, REFERENTE AO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO TERIA CUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ENTENDIMENTO DO RELATOR NO SENTIDO DE QUE O BENEFÍCIO SERIA CABÍVEL APENAS EM CASO DE PRISÃO PROVISÓRIA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NOS ARTS. 42 DO CÓDIGO PENAL E 387, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ENTRETANTO, NOVO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO QUE É DEVIDA A DETRAÇÃO NOS CASOS DE RECOLHIMENTO OBRIGATÓRIO NOTURNO E NOS DIAS DE FOLGA. TEMA 1155. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”(e-doc. 13, p. 6)



    2. No julgamento de embargos de declaração formalizados na sequência, o Tribunal de origem assim entendeu:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO EM EXECUÇÃO CRIMINAL. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA, REFERENTE AO PERÍODO EM QUE O REEDUCANDO TERIA CUMPRIDO MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AVENTADA EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO QUE REVELA MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. RECURSO QUE NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO DISSOCIADO DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.” (e-doc. 17)



    3. Nas razões do extraordinário, alega-se violação direta aos arts. 2º e 5º, caput, inc. I e XLVI, da Constituição Federal, sustentando ser inadmissível a detração do período de cumprimento de medida cautelar diversa da prisão por ausência de previsão legal, em descompasso com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal — especialmente o precedente da Segunda Turma no RHC 190.429/MS (Rel. Min. Edson Fachin), que teria condicionado a detração à existência homogeneidade entre a medida cautelar e a pena fixada na condenação (e-doc. 20). 



    4. O Tribunal de origem, ao realizar o juízo prévio de admissibilidade, admitiu o recurso extraordinário. Registrou a existência de precedente recente da Segunda Turma do STF alinhado ao entendimento defendido pelo Ministério Público, e que a controvérsia não está submetida à sistemática da repercussão geral, determinando a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 24). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. O recurso não comporta seguimento.



    6. Com efeito, a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo da apontada medida cautelar diversa à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (conforme dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal para a hipótese), sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Aponto precedentes:



    “Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Agravo Regimental em Recurso Extraordinário com Agravo. Detração e prisão domiciliar. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina contra decisão pela qual foi inadmitido recurso extraordinário com agravo, em processo criminal, no qual se alegava impossibilidade de cômputo do período de prisão domiciliar para fins de detração penal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de afastamento de detração penal, em que computado período de recolhimento domiciliar, em julgamento de agravo de execução penal, possibilita o processamento do recurso extraordinário diante da ausência de prequestionamento explícito da matéria constitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo da apontada medida cautelar diversa à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (conforme dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal para a hipótese), sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Precedentes.



    4. A eventual afronta à Constituição seria meramente reflexa, uma vez que a análise demandaria interpretação prévia de normas infraconstitucionais, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    5. Os precedentes apontados pela parte agravante no âmbito da Primeira Turma, quanto ao cabimento do recurso extraordinário na espécie, não afastam a compreensão consolidada já firmada por esta Corte em torno da matéria. 



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RE nº 1.430.847-AgR/SC, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 20/10/2025, p. 17/11/2025; grifos nossos)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO. MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. VIOLAÇÃO REFLEXA DA LEI MAIOR NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, DA CARTA MAGNA. LEGALIDADE. SÚMULA Nº 636/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”



    (RE nº 1.403.022-AgR, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 26/06/2023,p. 25/07/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DETRAÇÃO DA PENA. CÔMPUTO DE PERÍODO SUBMETIDO A RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO E DIAS DE FOLGA, COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. OFENSA REFLEXA. 1. A análise de pedido voltado a afastar o reconhecimento do período de recolhimento obrigatório noturno e nos dias de folga, com monitoramento eletrônico, para fins de detração de pena, passa necessariamente pela interpretação de legislação infraconstitucional (Código Penal e de Processo Penal), de modo que a suposta ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. 2. Agravo interno desprovido.”



    (RE nº 1.400.448-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 22/05/2023, p. 01/06/2023; grifos acrescidos).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO. DETRAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 2ª E 5º, CAPUT, II E XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A matéria objeto do presente Recurso Extraordinário exige prévia interpretação da legislação infraconstitucional, de modo que eventual ofensa à Constituição revela natureza meramente reflexa. 2. O Tribunal a quo tão somente interpretou o que dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal em sentido contrário àquele desejado pela parte ora recorrente, o que configura ofensa indireta à Constituição Federal, não suscetível de apreciação em sede de recurso extraordinário. 3. A jurisprudência desta Suprema Corte se consolidou no sentido de que não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 4. Agravo interno desprovido.”



  (RE n. 1.393.772-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 22/11/2022, p. 18/04/2023; grifos acrescidos).



   “DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECUSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MEDIDA CAUTELAR DIVERSA À PRISÃO. DETRAÇÃO PENAL. EVENTUAL OFENSA MERAMENTE REFLEXA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 1. O agravante não trouxe argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada, que deve ser mantida. 2. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que a controvérsia acerca do cômputo da apontada medida cautelar diversa à prisão, para fins de detração penal, está restrita ao âmbito infraconstitucional de debate (conforme dispõem o Código Penal e o Código de Processo Penal para a hipótese), sendo reflexa eventual ofensa à Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



   (ARE nº 1.401.203-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/08/2024, p. 16/09/2024)



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator